Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. ARTIGOS 932, III, E 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos iniciais quanto os pedidos contrapostos.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Consoante disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se, assim, que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. Da análise das razões não se verifica o confronto de teses, trazendo o recorrente os argumentos já apresentados ao juízo a quo, sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença. Deixou, portanto, de combater, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
6. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade” da decisão recorrida, o que não foi cumprido no caso concreto.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1879968, 07178569820238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024, e Acórdão 1880402, 07263121520248070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.